Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708361-05.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CLÁUDIA MATA BARBOSA RECORRIDO: SAULO BRESINSKI LAGE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO. FALSIDADE. ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PADRÕES DE ESCRITA. COLHEITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a indicação da causa debendi de cheque prescrito, quando do ajuizamento de Ação Monitória. 3. A autonomia pode ser relativizada e, portanto, afastada, excepcionalmente, quando a menção ao negócio jurídico subjacente tenha indicativa de fraude. Precedentes desta Corte. 4. Em regra, cabe à parte que apresentou as cártulas de cheque nos autos o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil. 5. Contudo, face à ausência de justificativa para a recalcitrância da apelante em fornecer os padrões de escrita necessários para a realização da perícia grafotécnica, conforme solicitado pelo perito judicial, deve arcar com as consequências da impossibilidade de realização da prova, prevalecendo a presunção de veracidade das assinaturas apostas nas cártulas. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 62 da Lei 7.357/85, sustentando ser imprescindível a demonstração da causa debendi, especialmente quando o título não foi apresentado à instituição financeira, e quando se pretende ingressar no feito com documento que afirma autenticidade. Aduz que tal ônus da prova deve obedecer à regra contida no artigo 429, inciso II, do CPC, contudo, a parte recorrida não teria se desincumbido de sua obrigação legal de comprovar a origem do negócio. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THALLIS FREITAS SOARES, OAB/DF 47.333. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada divergência interpretativa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Entretanto, determinada a realização de perícia grafotécnica e efetuado o pagamento dos honorários periciais pelo apelado/autor, a recorrente deixou de comparecer para a colheita do padrão de assinatura, apesar de intimada em mais de uma oportunidade [...] Desse modo, em razão da ausência de justificativa para a recalcitrância da apelante em fornecer os padrões de escrita necessários para a realização da perícia grafotécnica, conforme solicitado pelo perito judicial, deve arcar com as consequências da impossibilidade de realização da prova, prevalecendo a presunção de veracidade das assinaturas apostas nas cártulas. Não obstante, embora afirmado o extravio das cártulas e a falsidade das assinaturas, sequer há nos autos boletim de ocorrência e os cheques foram devolvidos pela alínea “21”, ou seja, em razão da ausência de provisão de fundos. Além disso, como muito bem ponderou o juízo de origem, “em que pese a assinatura lançada nas cártulas divergir da utilizada na procuração e CNH (IDs 105817193 - Pág. 1 e 105818397 - Pág. 2), ela converge com a assinatura lançada na carteira de trabalho (ID 105818399 - Pág. 4) e ficha de cadastro junto ao Bradesco (ID 157542803 - Pág. 3-4).” Dessa forma, ausente qualquer indício da suposta ilicitude, resta afastada a possibilidade de desconstituição da força probante da obrigação representada pelas cártulas de cheques objeto da Ação Monitória. Dito isso, sendo evidente a emissão dos cheques pela apelante e a ausência de pagamento, a apelada possui o direito de exigir a importância registrada na cártula, razão pela qual a Sentença deve ser mantida em seus integrais termos (ID 65328467). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso também não merece seguir quanto ao apontado dissenso com julgados deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THALLIS FREITAS SOARES, OAB/DF 47.333. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016